Tribunal: STF
Processo: ARE 1584871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado contra acórdão do TJSP que condenou o recorrente por crime de receptação. 

    2. Na decisão monocrática, neguei seguimento ao recurso tendo em vista a necessidade de revolvimento fático probatório. No recurso, entende pela inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, tece considerações sobre a prova produzida, repisa argumentos, insiste que houve violação ao art. 5º, inciso LXIII, da CF. Pede o provimento do agravo para a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do extraordinário a fim de que o acórdão condenatório seja anulado.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Tanto o acórdão recorrido, do TJSP, quanto a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, estão de acordo com a jurisprudência da Corte. No mais, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    6. Importante consignar, no que concerne ao art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).  

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.